Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. NÃO COMPROVADA PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto no plantão judicial em face de decisão que indeferiu o pedido para que o DISTRITO FEDERAL forneça ao Agravante o aparelho BIPAP COM MÁSCARA ORONASAL, no prazo de 5 dias.
II. Em seu recurso, a parte agravante afirma que está submetida à insuficiência respiratória crônica e apneia obstrutiva do sono grave. Defende a urgência da medida posto que o não fornecimento do aparelho pode agravar seu quadro clínico, inclusive óbito. Pugna pelo deferimento da tutela recursal para obrigar o recorrido a fornecer o aparelho, nos termos da prescrição médica
III. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia, qual seja da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
IV. Verifica-se pelo relatório médico juntado aos autos a necessidade do equipamento pleiteado pela parte autora (ID 143007449), o que comprova a probabilidade de seu direito. Porém, há um sem número de pessoas na fila, aguardando exatamente este equipamento, e não consta do relatório uma situação de emergência. Ademais, o agravante se encontra na fila de espera para recebimento do insumo (na 33a posição - id. 143007453 - Pág. 3).
V. É de se considerar a existência de uma lista de classificação e prioridade na busca por consultas, exames, insumos; logo, o deferimento da medida, nessa ocasião, prejudicaria as demais pessoas que figuram na lista de espera em posição anterior e que, provavelmente, podem apresentar quadro clínico de maior gravidade que a parte autora, restando, pois, nesta ocasião, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência.
VI. Ademais, é de conhecimento geral o quadro caótico que se encontra o sistema de saúde em razão da pandemia, situação que não recomenda, em sede de cognição sumária, substituir os critérios técnicos de definição de prioridades no atendimento aos procedimentos médicos por critérios processuais, pois os demais pacientes têm igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida, sobretudo se considerando que a prescrição médica é datada de novembro de 2022.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Sem custas e honorários.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.